Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Liquidação extrajudicial da Cooperativa. Novo pedido de prorrogação da suspensão processual. Lei 5.764/71, art. 76. Motivo de força maior.

Constatada, em Assembleia Geral Extraordinária, a necessidade de prorrogação do procedimento de liquidação, em virtude dos atrasos provocados pela pandemia, cabe a excepcional renovação da suspensão do cumprimento de sentença, até para evitar-se prejuízos à ordem preferencial dos credores.